Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701070-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERCILIA JOSE BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos 0741881-56.2024.8.07.0016 em que foi indeferida a tutela de urgência para determinar que o agravado forneça à parte autora CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA, no prazo de 10 (dez) dias. Pugna pela revisão da referida decisão para fins de deferir a tutela e ordenar que o Ente Distrital autorize imediatamente o procedimento, conforme relatório médico. É o breve relato. Decido. Preparo dispensado tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao beneplácito da gratuidade de justiça. A Lei n. 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. Por sua vez, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão que deferir ou indeferir providencias cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Convém esclarecer que, reputando presentes os requisitos, o magistrado deverá deferir o pedido, tendo em vista a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional, sem contar que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos, visando a preservar o direito. Na hipótese, impõe-se a manutenção da decisão ora revista, porquanto não resulta cristalino o perigo de dano irreparável. Os relatórios médicos jungidos aos autos principais, não indicam urgência para a realização da cirurgia, notadamente porque a paciente foi incluída na lista de regulação com a classificação AZUL/ATENDIMENTO ELETIVO em 16/01/2024, o que denota que a necessidade não é urgente, sem contar que houve um pedido de reclassificação à CRIH em 16/05/2024. Desse modo, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, art. 1019, II). Comunique-se à origem. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora